Tribunal: STF
Processo: ARE 882310
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Correção monetária da RPV. Preclusão. Controvérsia solucionada à luz do acervo probatório e da interpretação da legislação infraconstitucional. 3. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. 4. Embargos de declaração rejeitados.